Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-66.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001694-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEMA BAGATINI SARTORETTO - CPF: 577.246.520-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEMA BAGATINI SARTORETTO - CPF: 577.246.520-15 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMOZOLAMIDA – FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.

Preenchidos os requisitos fixados no julgamento do REsp n.

1.657.156/RJ (Tema nº 106) - imprescindibilidade da medicação, incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco na ANVISA -, faz-se necessário o fornecimento do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n. 1001694-66.2017.8.11.0015
,

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em favor de
GEMA BAGATINI SARTORETTO
para condenar o apelante e o Município de Sinop a fornecerem o medicamento denominado Temozolomida 400mg (05 doses ao mês).

Inconformado, o apelante assevera que a parte autora não demonstrou a ineficácia dos medicamentos com o mesmo princípio ativo fornecidos pelo SUS, fato que impede a dispensação de fármaco.

Defende, ainda, a inexistência de provas quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao fornecimento do medicamento denominado Temozolomida 400mg (id. 33236945).

Contrarrazões apresentadas (id. 33236947).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso, a fim de obstar a dispensa do medicamento pleiteado, por contrariar aos Protocolos Clínicos do SUS (id. 34052496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n. 1001694-66.2017.8.11.0015
,

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em favor de
GEMA BAGATINI SARTORETTO
para condenar o apelante e o Município de Sinop a fornecerem o medicamento denominado Temozolomida 400mg (05 doses ao mês).

O recurso não deve ser provido.

O art. 196 da Constituição Federal (CF), cujo texto é repetido pelo art. 153 da Constituição Estadual, assegura que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Assim, pelo fato de ser o mais típico dos direitos sociais, o direito à saúde está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e com o direito à igualdade, circunstância que reforça o dever do Estado de assegurar o mínimo de condições básicas de vida ao cidadão.

É importante referir que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas em acordo com o texto constitucional e, em especial, com os ditames máximos de proteção à vida, à saúde e à dignidade humana, consoante disposto nos artigos 1º, III; 5º,
caput
; 6º,
caput
; e 196, todos da Constituição Federal.

De igual modo, há de se observar as regras fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 106, publicado em 21.09.2018, para a concessão de medicamentos, veja-se:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I.

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II.

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III.

existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

In casu
, extrai-se dos autos que a paciente é portadora de neoplasia maligna de cérebro (CID C71.0), tendo sido submetida à cirurgia para ressecção de tumor cerebral seguida de radioterapia (id. 33236837 – pág. 01).

Com efeito, consta do Relatório Médico que o tratamento mais adequado para aumentar o tempo de vida da autora seria o uso de Temozolomida
, sob o risco de morte precoce em caso de não utilização do medicamento.

Nesse sentido, veja-se o trecho do referido laudo médico, lavrado pelo Dr. Érico Folchini da Silveira, Cancerologista, CRM MT 6128:

Logo, entende-se que a requerente, ora apelada, preenche os requisitos fixados no Tema n. 106/STJ, e demonstra a necessidade do tratamento indicado, já que, devido à gravidade da doença, há risco de morte.

No mais, o alto custo do medicamento, aliado à condição financeira da autora, comprova a sua insuficiência para arcar com o valor elevado do tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 33236834).

Nessa esteira, ante as evidências de que a ausência do fármaco indicado para o tratamento da enfermidade pode aumentar o risco de morte da interessada, não há como negar a responsabilização do ente público em fornecê-lo, cuja ausência na lista de fornecimento do SUS, simplesmente, não é razão suficiente para afastar a devida proteção à saúde do paciente.

Igualmente, a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - UNACONS não afasta a obrigação dos entes estatais de fornecerem os procedimentos e medicamentos não disponibilizados habitualmente.

O art. 2º da Lei n. 8.080/90 dispõe que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. Assim, negar o tratamento de urgência indicado implica negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela referida legislação, que impõem a assistência terapêutica integral, cabendo ao ente público prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A propósito, vislumbra-se que o caso se amolda ao entendimento do STJ de que
“é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito"
(AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/06/2015 e REsp 1613568/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2016).

Assim, não cabe ao Estado, nem mesmo ao Poder Judiciário, interferir na escolha do tratamento terapêutico indicado pelo profissional médico, mas tão somente averiguar a veracidade e autenticidade da indicação, já que é aquele que assiste o paciente e tem melhores condições de indicar o tratamento mais adequado.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE CÂNCER.
NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (CID 10 C71). TEMOZOLOMIDA (TEMODAL) 250MG E TEMOZOLOMIDA 100MG
. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ENCAMINHAMENTO A CACON/UNACON.

1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. Assim, os entes públicos são responsáveis solidariamente em fornecer tratamento oncológico à parte apelada.

2. Impõe-se aos entes públicos o dever de diligenciar no encaminhamento do paciente que necessita de tratamento oncológico aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) para a realização do tratamento.

3. Possível a redução dos honorários de sucumbência a fim de adequá-los ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

4. A sentença afastou a condenação dos entes públicos em custas processuais, de modo que falta ao Munícipio de Venâncio Aires interesse processual no ponto.

5. O recurso de apelação esgotou a análise do mérito dos autos, de forma que restou prejudicada a remessa necessária. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080177090, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João... Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080177090 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2019).

Dessa feita, devidamente demonstrada a necessidade do medicamento em razão da situação peculiar de saúde apresentada pela paciente
GEMA BAGATINI SARTORETTO
, tenho que a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020